Tribunal: TJDFT
Processo: 0700002-54.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE SUPRIMENTO DE CONSENTIMENTO PATERNO. EXPEDIÇÃO DE PASSAPORTE E AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM INTERNACIONAL. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos dos art. 148, parágrafo único, “d”, do Estatuto da Criança e do Adolescente e 30, § 1o, IV, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios (Lei n. 11.697/08), quando se tratar de criança ou adolescente nas hipóteses do art. 98 do reportado estatuto, a Justiça da Infância e da Juventude é competente para o fim de conhecer de pedidos baseados em discordância paterna ou materna, em relação ao exercício do poder familiar.
2. No caso dos autos de origem, a genitora apresentou ao Juízo da Vara da Infância e da Juventude pedido de suprimento de consentimento paterno para expedição de passaporte e autorização de viagem internacional do filho, que possui 8 (oito) anos de idade. Ressalta-se que a guarda do infante foi fixada de forma compartilhada entre os genitores.
3. Se a criança não está em alguma das situações de risco descritas no art. 98 do ECA, porquanto as alegações expendidas na petição inicial delineiam apenas que o pedido se originou de mero desentendimento entre os genitores, reconhece-se a incompetência do Juízo da Vara da Infância e da Juventude para processar e julgar o feito.
4. Recurso conhecido e provido.